Tribunal: TJDFT
Processo: 0748206-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748206-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTHONY COUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor insurge-se contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (id 76220210 – autos principais) que indeferiu tutela provisória em caráter antecedente consubstanciada na suspensão do PA/PMDF PALE 02/2020, até a revogação da medida protetiva exarada nos autos do Proc. 0705837-83.2020.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica do Guará, facultando-lhe apresentar defesa preliminar e indicar provas após a revogação da proibição de contato com as testemunhas, assim como nova inquirição das de acusação. Narra que é aluno do Curso de Formação de Oficiais- CFO/2018-PMDF e que foi instaurado processo administrativo de licenciamento escolar, sob o rito sumaríssimo, pela suposta prática de violência doméstica contra sua ex-namorada, o que pode resultar em exclusão do CFO e da própria Corporação. Acrescenta que o caráter antecedente da tutela antecipada foi motivado pela oitiva agendada para 04/11/20, que, porém, não se realizou e será remarcada. Alega violação à ampla defesa e ao devido processo legal, porque está impossibilitado de realizar contato com testemunhas, em cumprimento à decisão que determinou a medida protetiva, o que sustenta ser imprescindível, a fim de contatá-las para que atestem a inexistência de coação ou agressão, argumentando que não as conhece, nem sabe quem são e, por isso, necessita ir aos locais indicados pela suposta vítima para diligenciar pessoas que visualizaram os fatos e possam depor. Informa que a suspensão do PALE, até a revogação da medida protetiva, foi requerida em defesa preliminar, porém negada pelo oficial encarregado, em decisão minimamente fundamentada. Aponta perigo de dano no regular prosseguimento do processo administrativo que se encaminha para os últimos atos processuais, consistente na sua oitiva e apresentação de alegações finais, cuja conclusão poderá acarretar sua exclusão da PMDF. Requer a tutela de urgência. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. A celeridade do procedimento disciplinar não afronta, de per si, os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, cuja violação, em princípio, não se apresenta. A medida protetiva determinada no Proc. 0705837-83.2020.8.07.0014 – proibição de aproximação de testemunhas, no limite de 300 metros de distância – é restrita ao agravante (id 21215698). Significa dizer que o seu defensor poderá realizar as diligências necessárias para identificar e localizar quem quer tenha conhecimento dos fatos, a fim de arrolamento no PALE 2/2020. O próprio requerente poderá fazer-se presente às audiências em que estiverem as testemunhas, pois, certamente, no ambiente em que o ato se realizará não poderá constrangê-las e, por outro lado, a proibição judicial nos referidos autos não objetivou prejudicar o seu direito de defesa. Quanto às testemunhas ouvidas em 29/10/20, os seus advogados não permaneceram na audiência, apesar da franquia do contato com o acusado/agravante a qualquer momento, por telefone ou por outro meio, para formulação de questionamentos, sob o argumento de que não poderiam “substituir a presença do acusado”, o qual, embora ciente da audiência (id 21215698), não compareceu, o que ensejou a nomeação de defensor dativo para o ato (id 21215698). Quanto à alegação da falta de fundamentação da negativa, pelo oficial encarregado, de suspensão do PALE, não se mostra plausível, porque a decisão foi motivada na ausência de previsão normativa (id 21215698 – p. 80), pois, no caso, a Portaria PMDF N° 1.109, que estabelece o Regulamento Geral de Educação da PMDF (id 21215698 – p. 91-168) nada dispõe em relação à possibilidade de suspensão do Processo Administrativo de Licenciamento Escolar e, em princípio, não há motivo que a justifique. 3. Indefiro, portanto, a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR